Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e outros contra a sentença do juízo da 1a Vara Civel de Ceilândia (Id 24580477), que, na ação de conhecimento movida por Enilda Cordeiro de Souza em desfavor de G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar desconsiderou a personalidade jurídica da requerida G44 Brasil S.A. e julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde 25/2/2020. As requeridas interpuseram apelação (Id 24580491, p. 1-21). No recurso, alegam, entre outros temas, fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, nos termos do enunciado sumular 481 do c. STJ. Aduzem que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da situação econômica do pleiteante ao benefício. Argumentam estarem sofrendo muitas demandas em juízo com bloqueio de contas. Por isso, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Juntaram à apelação os documentos de Ids 24580492 a 24580508 com os quais pretendem comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Proferida sentença complementadora ao Id 24580510, reconhecendo omissão na sentença de Id 24580477, para dispor sobre a condenação das requeridas ao pagamento de honorários de sucumbência e despesas processuais. Contrarrazões apresentadas ao Id 24580518, nas quais a autora/apelada postula o indeferimento do pedido de gratuidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição de Id 25041843, a autora/apelada formula pedido de tutela de urgência incidental a fim de (i) obter o arresto do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em contas correntes da G44 Brasil SCP e G44 Brasil SCP, via SisbaJud, além de bloqueios de eventuais veículos encontrados por meio do sistema RenaJud em nome das requeridas; e (ii) obter a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de informar se constam em seus registros, nomes de exchanges de criptoativo em nome das requeridas, ou em nome de pessoa física ou jurídica que tenham realizado operações de criptoativos com as rés, a fim de serem bloqueados os valores até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade formulado pelas apelantes Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem as alegações, as requeridas/apelantes não cuidaram de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. As requeridas pretendem o reconhecimento de enfrentarem dificuldade financeira pelo simples fato de serem demandadas em diversas ações. Essa alegação é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira das duas sociedades empresárias, uma delas controladora de diversas outras pessoas jurídicas empresariais atuantes em diversos segmentos da economia. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e a sucumbência deriva do insucesso na demanda, que poderia ter sido evitada com a adoção de comportamento diverso da resistência à pretensão pela parte demandada. Nos documentos catalogados nos Ids 24580492 – 24580508, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado. A existência de outras demandas, o bloqueio de automóveis, inúmeras contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica e a dimensão dos valores movimentados são elementos que demonstram o contrário: a viabilidade de pagamento das custas e honorários de sucumbência. O deferimento da benesse em outro processo em curso em juízo diverso não vincula este tribunal, notadamente pela falta de exposição dos motivos de fato e de direito para a concessão da gratuidade naquela lide. Portanto, como as requeridas/apelantes não exibiram um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixaram de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira das apelantes. Entendo, portanto, não haverem se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, como bem ressaltado pela autora em contrarrazões (Id 24580518), impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas requeridas/apelantes. 2. Do pedido de tutela de urgência incidental Por meio da petição de Id 25041843, a autora/apelada pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência incidental para obter o arresto de valores e de criptoativos em nome das requeridas. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300, caput e § 3o, CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo, pois realizou depósito de valores em favor das apelantes, e estas não devolveram os valores pactuados nos contratos firmados. Afirma, também, inexistir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como que o perigo da demora se faz presente em razão da vinculação de várias notícias, atestando que pode ter sido vítima de um negócio com fortes indícios de pirâmide financeira e simulação contratual, conforme citado na sentença proferida. Para respaldar seu pedido, argumenta que os apelantes Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer foram multados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por atuar irregularmente com tecnologias em criptomoedas. Narra que o golpe foi noticiado na mídia televisiva e que o novo presidente do grupo econômico teve suas contas bancárias bloqueadas judicialmente. Dessa maneira pedem: (i) o arresto do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em contas correntes da G44 Brasil SCP e G44 Brasil SCP, via SisbaJud, além de bloqueios de eventuais veículos encontrados por meio do sistema RenaJud em nome dos requeridos; e, (ii) a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de informar se constam em seus registros, nomes de exchanges de criptoativo em nome das requeridas, ou em nome de pessoa física ou jurídica que tenham realizado operações de criptoativos com as rés, a fim de serem bloqueados os valores até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pois bem. Consoante dispõe o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em análise dos autos, a autora, ora apelada, formulou juntamente à petição inicial, pedido de concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte para bloquear, imediatamente, nas contas de titularidade da Ré o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id 24579957, p. 15). Referido pedido foi indeferido pelo juízo de origem (Id 24580398) sob o argumento de não se fazerem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a urgência da medida. Contra a referida decisão não se insurgiu a apelada, ao tempo em que proferida, por meio do competente agravo de instrumento. Com efeito, se infere que a apelada pretende, na realidade, rediscutir o pedido de urgência outrora indeferido e contra o qual não interpôs recurso. Contudo, não aponta qualquer alteração fática posterior que justifique a excepcionalidade, visto que os argumentos alinhavados em nada diferem daqueles existentes ao tempo do indeferimento. Não se permite, pois, a esta relatoria, rediscutir a questão da presença dos elementos do art. 300 do CPC em pedido de bloqueio de bloqueio de valores quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento da tutela de urgência, não impugnada oportunamente pela autora/apelada. Nesse diapasão, a ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da medida de urgência na origem, no tempo e modo adequados, retirou o substrato temporal de urgência da providência reclamada, cuja obtenção, doravante, deverá se fazer por meio do devido cumprimento de sentença. Forçoso de faz, por conseguinte, reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, quanto ao requerimento de concessão de tutela de urgência baseado na mesma realidade fática, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas requeridas/apelantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC[11]. Igualmente, com fundamento no art. 931, II, do CPC c/c art. 87, II, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência incidental formulado pela apelada na petição catalogada no Id 25041843. Decorrido o prazo para recolhimento do preparo recursal pelas apelantes, retornem os autos conclusos para apreciação da possibilidade de suspensão do processo em razão do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, de relatoria da eminente Desa. Leila Arlanch. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [11] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.